Tribunal: TJDFT
Processo: 0721352-26.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão prolatado, alegando omissão quanto à legalidade das contratações temporárias e quanto à tese de inconstitucionalidade do art. 3o, §3o da Lei 4.266/2008.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. Cumpre salientar, nos termos já destacados pelo acórdão embargado: “A alegação de contratação temporária de servidores não é suficiente para convolar a mera expectativa de direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital em direito subjetivo à nomeação. 6. O servidor temporário não titulariza cargo nem emprego, mas exerce função por tempo determinado, para atender situação de excepcional interesse público. Assim, não se verifica direito dos recorrentes de impedir a permanência de servidores temporários, máxime se não há provas de irregularidades nos referidos atos.”
4. Não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.